Tribunal: TJSP
Processo: 1019967-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente – Existência de divergência por junta médica e, ainda, ter sido o procedimento cirúrgico solicitado por médico particular – Inadmissibilidade - Junta médica realizada que não possui o condão de mitigar a conduta médica adotada para o caso da segurada - Negativa de cobertura de cirurgia prescrita à autora que se deu por ter

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente – Existência de divergência por junta médica e, ainda, ter sido o procedimento cirúrgico solicitado por médico particular – Inadmissibilidade - Junta médica realizada que não possui o condão de mitigar a conduta médica adotada para o caso da segurada - Negativa de cobertura de cirurgia prescrita à autora que se deu por ter sido prescrita por médico particular não credenciado – Inadmissibilidade - Afronta à Resolução no 8/98 do CONSU – Honorários de médico particular que serão custeados pela autora – Laudo médico que limitou a quantidade de dois materiais que, no entanto, foram efetivamente utilizados durante o procedimento cirúrgico – Cobertura devida – Sucumbência bem fixada - Recurso da ré não provido e provido em parte o da autora.